Tribunal: TJDFT
Processo: 0016773-11.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016773-11.2015.8.07.0007 RECORRENTE: CONSÓRCIO HP - ITA RECORRIDA: WALDELKIRIA REQUIA GUIMARÃES RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE COLETIVO. FREADA BRUSCA. QUEDA DE PASSAGEIRO NO INTERIOR DO COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO COMPROVADA. INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE. DANO MATERIAL, MORAL E PENSIONAMENTO MENSAL. DEVIDOS. TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO. TÁBUA DE MORTALIDADE DO IBGE. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCESSÃO DE ADVOGADOS. DIVISÃO PROPORCIONAL AO TRABALHO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. Cuidando-se de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço de transporte público de passageiro, releva notar, desde logo, que a situação fática inserta nos autos deve ser analisada à luz da teoria da responsabilidade civil objetiva, consoante preconiza o art. 37, § 6o, da Constituição Federal (CF), sendo desnecessário, portanto, perquirir acerca da existência de culpa para fins de configuração do dever de indenizar. 2. Há hipóteses que excluem a responsabilidade da empresa prestadora do serviço público, dentre elas a culpa exclusiva da vítima e o fato de terceiro. Entretanto, nenhuma dessas espécies restaram demonstradas nos autos. 3. O condutor de veículo automotor, ao aproximar-se de uma faixa de pedestre, deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter o veículo com segurança para dar passagem ao pedestre. 3.1. Revela-se imprudente a conduta do preposto do apelante, que, ao não observar o dever de cuidado objetivo na condução do veículo, provocou as lesões experimentadas pela autora. 4. Não restou demonstrada a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, a fim de excluir ou minimizar a responsabilidade do concessionário de serviço público. Isso porque, nos termos do art. 373, II, do CPC, não foi produzida qualquer prova de que o comportamento da autora contribuiu para o acidente. 5. Ante a ausência de qualquer excludente de responsabilidade, não há que se falar em ausência de nexo de causalidade entre o acidente que vitimou a autora e os danos por ela suportados. Desse modo, cabível a indenização a título de danos materiais e morais. 6. O art. 950 do mesmo diploma legal estabelece que, caso a ofensa resulte defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou que lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas de tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para o qual se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. 6.1. Restou cabalmente comprovada a incapacidade laboral total e permanente da autora para as atividades que anteriormente desempenhava, conforme consignado no conclusivo laudo pericial. Situação que, por óbvio, constitui causa geradora do dever de pagar pensão, como forma de compensação da perda de trabalho. 7. O col. STJ pacificou o entendimento de que o termo final do pensionamento mensal deve levar em conta os dados atuais sobre a expectativa de vida do brasileiro com base nos dados estatísticos do IBGE. Precedentes. 8. Em havendo sucessão de causídicos no patrocínio da causa, os honorários advocatícios relativos à sucumbência devem ser rateados de forma proporcional à atividade postulatória efetivamente desenvolvida por cada um deles no curso do processo. 9. Não havendo comprovação do dolo do suposto litigante de má fé, bem como do efetivo dano processual sofrido pela parte, não há que se falar em condenação por litigância de má fé, pois o recorrente não incorreu em nenhuma das condutas previstas no art. 80 do CPC. 10. Recurso do requerido desprovido. Recurso da requerente parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra o valor fixado a título de indenização por danos morais, por reputá-lo exorbitante. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO CARRARO, OAB/GO, 11.818. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil. Isso porque a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO CARRARO, OAB/GO, 11.818. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017